Tribunal: CARF
Processo: 17613.721173/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.721173/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.778 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
NOSLEN DE ABREU SALLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.12/18 relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2008, para cobrança do crédito
tributário de R$ 5.212,08.
O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
*dedução indevida com dependente no valor de R$ 1.655,88;
*dedução indevida com despesa de instrução de R$ 2.592,29;
*dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 5.346,86.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.721173/2011-11
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.778 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721173/2011-11

O enquadramento legal encontra-se às fls. 13/15 e 18.
Inconformado, o interessado, por intermédio de seu procurador (documentos de fls.
09/10) ingressou com a peça defensória de fls.02/08, alegando que:
1.seu neto vive sob sua dependência econômica desde o seu nascimento, tendo
suportado todos os gastos com saúde, educação, moradia e lazer, pelo fato de sua mãe
também viver sob sua dependência;
2.mesmo não tendo ido à Justiça pleitear a guarda de seu neto, tinha efetivamente a
guarda do menino, pois estava convencido que se sua filha estava nesta condição, seu
neto, por analogia, também estaria;
3.essa dependência perdurou até a data em que sua filha casou-se com o pai de seu neto;
4. não agiu de má fé e entende que, neste caso, está comprovada a supremacia da
essência sobre a forma, e o princípio da verdade material dos fatos ocorridos;
5.o mesmo entendimento deve prevalecer no tocante à glosa de despesa com instrução
uma vez que pagou R$ 2.592,29 à Escola São Domingos Ltda, em favor de seu neto,
Filippo Salles de Moraes, dependente excluído de acordo com o lançamento;
6.os gastos com despesas médicas foram todos com dependentes e sua esposa, conforme
comprovam as Certidões de Nascimento e Casamento ora juntadas ao processo;
7.contudo, admite o uso indevido no que diz respeito à Mariella da Costa Salles, a qual
já estava com 25 anos neste ano-calendário, não sendo mais dependente;
8.requer, portanto, sejam restabelecidas as parcelas de despesas médicas relativas a sua
esposa e à filha Marcela da Costa Salles ( total de R$ 3.212,13), que, apesar de estar
com 22 anos, estava cursando ensino superior, conforme documentação em anexo;
9. cita ementas de Acórdãos da Receita Federal do Brasil para corroborar seu
entendimento;
10. por fim, solicita o cancelamento do débito fiscal.
Em 22 de dezembro de 2014, o processo foi encaminhado a esta Delegacia de
Julgamento para solução da lide (fl.131).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS(PARTE) .MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que o contribuinte tenha expressamente
concordado em sua peça defensória ( art.17 do Decreto no 70.235, de 06 d março de
1972).
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTE
É de se manter a supracitada glosa quando o contribuinte deixa de apresentar
documentação hábil e idônea que comprove a efetiva relação de dependência daquele
assim considerado em sua declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO.
Deve ser mantida a glosa relativa à dedução indevida com despesa de instrução cuja
relação de dependência não restou comprovada nos autos.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Devem ser mantidas as glosas de despesas médicas já que as beneficiárias das
supracitadas despesas não constam declaradas como dependentes na declaração de
ajuste anual do contribuinte.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.778 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721173/2011-11

DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
Decisões administrativas não vinculam o entendimento da 1a instância do julgamento
administrativo-tributário, não estendendo seus efeitos ao presente processo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 22/06/2015, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos
b) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos
c) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos, sendo dedutível as despesas com o plano de saúde Suzana C. Salles e Marcela C.
Salles.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre dedução indevida de dependentes integralmente, no valor de
R$ 1.655,88, dedução indevida de instrução integralmente, no valor de R$ 2.592,29, e dedução
indevida de despesas médicas parcialmente no valor de R$ 3.212,13, uma vez que o contribuinte
não impugnou a infração de dedução indevida de despesas médicas parcialmente, no valor de R$
2.134,73, tornando-se esta matéria incontroversa e definitiva administrativamente, nos termos
dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação foi protocolizada em 23/09/2011 (fl.04) e o contribuinte tomou ciência
do lançamento, em 26/08/2011 (fl.44) Assim, ela reúne os requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dela se toma conhecimento.
1.DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA MÉDICA (PARTE).MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA
No que diz respeito à supracitada dedução, no valor de R$ 2.134,73 (R$ 5.346,86-R$
3.212.13), cumpre lembrar que o interessado concorda em sua peça defensória com o
lançamento, razão pela qual deve ser considerada matéria não impugnada, isto é,
parte não litigiosa. Assim sendo, está constituída na esfera administrativa a exigência
relativa a este item, conforme preceitua o art. 21 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
2. DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTE
Sobre a dedução de dependentes na declaração de ajuste anual, assim determina o artigo
35 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.778 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721173/2011-11

“Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.”
Note-se que, de acordo com a legislação acima citada, o interessado não comprovou
deter a guarda judicial do dependente relacionado em sua declaração de ajuste sob o
código 24, que corresponde a irmão(ã), neto (a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, com
idade, do(a) qual o contribuinte detém a guarda judicial até 21 (vinte e um ) anos,
mediante à apresentação de documentos hábeis e idôneos
Frise-se que o contribuinte alega que mesmo não tendo ido à Justiça pleitear a guarda de
seu neto, tinha efetivamente a guarda do menino, e estava convencido que se sua filha
estava nesta condição, seu neto, por analogia, também estaria. Além disso, firma que
não agiu de má fé e entende que, neste caso, está comprovada a supremacia da essência
sobre a forma, e o princípio da verdade material dos fatos ocorridos.
Cabe, no entanto, informar ao contribuinte que a questão ora em análise diz respeito a
uma exigência legal que ele não logrou preencher, pois para que seu direito à dedução
de seu neto como dependente se concretizasse na esfera administrativa tributária, no
ano-calendário ora em análise, deveria ele ter apresentado o Termo de Guarda Judicial,
devidamente expedido pelo Juízo.
Ademais, não prevista expressamente a hipótese de dedução do neto pelo fato de ser
filho de filha dependente, incabível fazê-lo por analogia.
Em resumo, a legislação condiciona o abatimento da dedução de neto como dependente
a uma formalidade legal, exigência esta não acatada pelo contribuinte.
Assim sendo, conclui-se pela inexistência de reparo a ser feito à atuação da
Fiscalização, no que diz respeito a este item da impugnação.
03.DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
No que diz respeito à dedução de despesa com instrução glosada pela autoridade fiscal,
no valor de R$ 2.592,29, faz-se mister observar o que prevê o art. 8o da Lei no 9.250, de
1995:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.778 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721173/2011-11

“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
ompreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482,de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
Ressalte-se que o interessado requer a inclusão da despesa com instrução referente a seu
neto, Filippo Salles Morais, único dependente informado em sua declaração de ajuste
anual, glosado posteriormente e não restabelecido por falta de comprovação nos autos
da relação de dependência legal.
Cita-se o caput do art. 81, Decreto no 3.000/99:
“Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o
e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "b"). (grifamos)”
Portanto, por haver sido glosado o dependente citado anteriormente, não se pode admitir
os pagamentos revertidos em seus benefício, razão pela qual mantém-se a glosa integral
da despesa com instrução ora analisada.
4.DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Com relação a este tópico, constata-se que o autuado requer sejam restabelecidas as
deduções de despesas médicas relativas a sua esposa e à filha Marcela da Costa Salles,
no valor de R$ 3.212.13.
Há que se destacar que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ao tratar da
determinação da base de cálculo anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, dispõe
que :
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a)-aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias(negrejou-se);...
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza(negrejou-se);
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes(negrejou-se);
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.778 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721173/2011-11

III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” ....
Portanto, a dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Cumpre lembrar que o contribuinte só informou como dependente o seu neto. É sabido
que a dedução de despesas médicas restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Portanto, não há que se analisar o pleito do interessado uma vez que tanto a esposa do
autuado como sua filha, Marcela da Costa Salles, não foram declaradas como
dependentes em sua DAA/2009.
5. DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
Cumpre informar que as decisões administrativas suscitadas pelo contribuinte não se
constituem em norma geral, razão pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. É de se esclarecer que a eficácia de
tais decisões limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo
de que resultou a decisão.
Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de
lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm
sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda
que de natureza similar à hipótese julgada.
Assim, as mencionadas decisões administrativas não vinculam o entendimento da 1a
instância do julgamento administrativo-tributário, não estendendo seus efeitos ao
presente processo.
Destarte, em face de todo o exposto supra, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE
a impugnação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 160
DF CARF MF
Original